Tribunal: STF
Processo: ARE 1358448
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ementado nos seguintes termos:



     



    “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ARQUIVOU A EXECUÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. DEFERIDA MEDIDA LIMINAR PARA IMEDIATO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA CONSTANTE NO TÍTULO EXECUTIVO. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.” (eDOC 2, p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5ª, inciso XXXVI, e art. 98, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, o Estado da Bahia alega, em síntese, violação à coisa julgada, pois o acórdão teria ampliado o alcance do título judicial exequendo. 



    Afirma, ainda, que a competência para processamento e julgamento do feito não é do Juizado Especial, uma vez que a demanda teria natureza coletiva e incompatível com o rito sumaríssimo. 



    Requer o provimento do recurso. 



    É o breve relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    De início, consigno que é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como aos limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário.



    A repercussão geral da matéria foi rejeitada no julgamento do ARE 748.371-RG, de minha relatoria, tema 660 da sistemática da repercussão geral, assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    No caso dos autos, a Turma Recursal entendeu que o ato judicial que colocou fim ao cumprimento de sentença apresenta vício, por padecer de ausência de fundamentação e por ter determinado o arquivamento do feito sem proceder ao cumprimento determinado no acórdão. Confira-se trecho do acórdão impugnado: 



    “Da análise dos autos originário, verifica-se que o referido acórdão deu provimento parcial ao recurso inominado interposto pela parte impetrante, determinando que o ESTADO DA BAHIA confeccione duas listas de classificação geral estadual de todos os candidatos aprovados, uma para o sexo masculino e outra para o sexo feminino, no prazo de 30 (trinta) dias, convocando a parte impetrante para a realização dos exames pré-admissionais, na hipótese de sua classificação se enquadrar dentro do número total de vagas oferecidas no edital, somadas àquelas decorrentes da terceirização, ora considerada ilegal, considerando-se a todas as unidades prisionais do Estado, em local a critério da Administração, e, por consequência, em caso de convocação, proceda sua matrícula no Curso de Formação de Agentes Penitenciários do Estado da Bahia, o qual deverá ser iniciado em prazo razoável a fim de dar cumprimento a esta decisão, bem como imediata nomeação a parte autora no cargo, após conclusão exitosa do referido curso, determinando, ainda, que, na hipótese do Acionado não promover a elaboração das listas gerais acima mencionadas, no prazo fixado, que seja realizada a imediata nomeação e posterior matrícula da parte impetrante no Curso de Formação de Agentes Penitenciários.



    A suposta ameaça ao direito líquido e certo ser convocado e nomeado para o cargo de AGENTE PENITENCIÁRIO estaria demonstrada através de decisão que extinguiu a cumprimento de sentença pleiteado no processo originário sem cumprir o quanto determinado no acórdão.



    No caso em questão, verifica-se que o ESTADO DA BAHIA, em sede cumprimento de sentença, apresentou documentação comprovando o cumprimento da decisão, ou seja, a confecção das duas listas de classificação geral estatual de todos os candidatos aprovados, uma para o sexo masculino e outra para o sexo feminino geral, na qual a parte impetrante, após a reclassificação, se enquadrado no total de vagas apuradas oferecidas no edital, somadas àquela decorrentes da terceirização.



    A hipótese processual, passível de sentença para encerrar a execução, não se concretizou, vez que determinado o arquivamento por simples despacho, sem qualquer fundamentação expressa, caracterizando, no caso, ilegalidade possível de objeto de mandado de segurança, como no caso. 



    Não se pode sequer afirmar que tal decisão tem natureza de sentença, vez que a extrema simplicidade do ato, sem motivação, não preenche os requisitos mínimos de um comando sentencial, diante de tamanha singeleza, vejamos: 



    “Vistos, etc. Considerando o cumprimento da obrigação de fazer, arquive-se com baixa. Salvador, 15 de julho de 2020 Josevando Souza Andrade Juiz de Direito”.



    No mérito, verifico que o título executivo gerado na ação tombada sob o nº 8007329-16.2017.8.05.0001 é claro na sua parte dispositiva: 



    “(…) determinar que o acionado confeccione duas listas de classificação geral estadual de todos os candidatos aprovados, uma para o sexo masculino e outra para o sexo feminino, no prazo de 30 (trinta) dias, convocando a parte autora para realização dos exames pré-admissionais, na hipótese de sua classificação se enquadrar dentro do número total de vagas oferecidas no edital, somadas àquelas decorrentes da terceirização, ora considerada ilegal, inclusive de localidades cujo total encontra-se na documentação comprobatória juntada ao Recurso Inominado, em local a critério da Administração, e, por consequência, em caso de convocação, proceda sua matrícula no Curso de Formação de Agentes Penitenciários do Estado da Bahia, o qual deverá ser iniciado em prazo razoável a fim de dar cumprimento a esta decisão, bem como imediata nomeação da parte autora no cargo, após conclusão exitosa do referido curso. Determino, ainda, que, na hipótese do Acionado não promover a elaboração das listas gerais acima mencionadas, no prazo fixado, seja realizada a imediata nomeação e posterior matrícula no Curso de Formação de Agentes Penitenciários, e posteriores atos aqui delineados. 



    Dessa maneira, foi determinado que o Estado da Bahia apresentasse duas listas de classificação, convocando o autor caso sua classificação se enquadrasse dentro do número total de vagas ofertadas pelo edital, somadas àquelas decorrentes de terceirização.



    Todavia, apresentou o executado lista genérica de terceirizados contratados apenas durante o prazo de validade do certame público, não obstante o acórdão transitado em julgado não tenha feito qualquer distinção neste sentido, porquanto considerou ilegal toda contratação de terceirizado deste cargo realizada até a decisão proferida, sem qualquer limitação temporal.



    Assim sendo, considerando a infringência do dever de transparência por parte do Estado da Bahia, constato o seu descumprimento, no prazo previamente estabelecido, do quanto disposto no comando judicial – uma vez que não apresentou tempestivamente o número real e total de agentes terceirizados – o que faz incidir a determinação contida na parte final do dispositivo do acórdão, qual seja, o dever de nomear e posteriormente matricular o autor no Curso de Formação de Agentes Penitenciários.



    Portanto, razão assiste ao recorrente em sua peça recursal, restando configurado o seu direito subjetivo em continuar no certame, devendo ser assegurado a sua participação nas etapas posteriores”. (eDOC 2, p. 9-10, grifo nosso)



    Assim, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem (no que tange ao efetivo cumprimento da decisão proferida no processo de origem) demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Cumprimento de sentença. Laudo pericial. Coisa julgada e segurança jurídica. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. O conteúdo material dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, considerados de forma isolada, não se encontra na Constituição Federal, mas sim na legislação ordinária (Lei de Introdução ao Código Civil, art. 6º). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1150764 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO PROCESSUAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ORDINÁRIA DE SENTENÇA JUDICIAL. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A verificação de violação, no caso concreto, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não desafia a instância extraordinária, visto situar-se no âmbito infraconstitucional. Precedentes: AI 135.632-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 3.9.99, AI 551.002-AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 16.12.05. 2. In casu, uma vez verificada a ocorrência de algum equívoco da decisão judicial prolatada capaz de causar prejuízo a parte, cabia a esta a interposição tempestiva de eventual recurso cabível, o que não ocorreu por conta de sua própria desídia. 3 . Agravo Regimental desprovido”. (AI 747.71 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.9.2011) 



    Por fim, não verifico ofensa às regras de competência constitucional dos Juizados Especiais, tratando-se o feito, na origem, de mandado de segurança que postula pretensão de natureza individual, não havendo pleito de tutela coletiva. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente